Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR/EXEQUENTE. CONCESSÃO DE PRAZO. SUPRESSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA ANTES DO TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO CONCEDIDO AO CREDOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO SUPRESA. VEDAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO CONTRADITÓRIA ANULADA.
1. O art. 6o, do CPC, enuncia que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Infere-se, no tocante à conduta do juiz no curso do processo, que o magistrado tenha, dentre seus deveres decorrentes da cooperação, o dever de consulta, ou seja, deve o juiz colher manifestação das partes preparatória de sua própria manifestação ou decisão.
2. Por sua vez, art. 10o, do CPC, tutelado pelo princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF88), consagra o princípio da não surpresa, segundo o qual: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
3. Norteia todo o sistema processual o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), que dispõe que todos os sujeitos possuem responsabilidades na construção do resultado final do litígio. Portanto, inquestionável que o princípio da boa-fé processual (ou boa-fé objetiva processual) não só orienta as partes e seus advogados, como também orienta a atuação jurisdicional, porquanto o juiz também deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
4. Como uma das concretizações do princípio da boa-fé, existe a regra que proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o qual é caracterizado por quatro elementos: comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório.
5. À luz do supra exposto, depreende-se que o juiz não pode, em hipótese alguma, proferir uma “decisão-surpresa”, em que acolhe impugnação à penhora apresentada pelo devedor, quando ainda deflui prazo de 15 dias concedido para manifestação do credor, pois afigura-se comportamento contrário ao inicial que viola a boa-fé objetiva processual, uma vez que foi criada a legítima expectativa no exequente do prazo de pronunciamento a ser usufruído.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.